Tribunal: TJDFT
Processo: 0740786-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CESSÃO DE DIREITOS. SUCESSÃO PROCESSUAL. COMPROVAÇÃO.
1. Na cessão de crédito o credor cedente transfere ao cessionário seus direitos creditórios e a titularidade da relação jurídica cedida, independentemente do conhecimento do devedor, podendo exercer os atos conservatórios do direito cedido.
2. Para habilitar-se deve o cessionário corroborar a legitimação superveniente, juntando aos autos prova hábil a demonstrar a cessão do crédito que se cobra.
3. Recurso conhecido e improvido.